Tribunal: STF
Processo: Rcl 70854
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão que negou provimento a agravo interno da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, aplicando o entendimento firmado por esta Corte ao julgar o tema 1177 da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    5. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema invocado, pois, na espécie, o Tribunal de origem assentou a intempestividade da apelação então interposta e, com, isso a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    IV - DISPOSITIVO



    6 - Agravo regimental a que se nega provimento.